Tribunal: TJBA
Processo: 8044121-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044121-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS COSTA Advogado(s): HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Reginaldo dos Santos Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e absolvendo-o da imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A Defesa alegou nulidade por invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma, pleiteando a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais militares em domicílio sem mandado judicial e sem configuração de flagrante delito, com consequente nulidade da prova obtida; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, à luz do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada dos policiais em domicílio é lícita quando motivada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5º, XI, da CF/1988, e jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e do STJ. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida tem natureza permanente, permitindo flagrante delito enquanto perdurar a posse ou o porte da arma, o que autoriza o ingresso em domicílio a qualquer hora do dia ou da noite. A narrativa dos policiais militares é firme, coerente e harmônica, corroborada por provas materiais (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Balística) que atestam a materialidade do crime e a supressão da numeração da arma. As alegações defensivas de que a arma foi implantada não encontram respaldo nos autos, sendo isoladas e dissociadas do conjunto probatório, cuja robustez autoriza a condenação, sem margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231/STJ. O regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos observam os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente. 2. Os depoimentos policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são aptos a embasar condenação penal. 3. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 33, § 2º, c, e 65, I; CPP, arts. 157 e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 2035493/AM, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 615.554/RJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8044121-85.2025.8.05.0001, de Salvador - BA, em que figura como apelante REGINALDO DOS SANTOS COSTA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.